Tribunal: TJDFT
Processo: 0717630-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717630-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: GRUPO A C COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIZ DE JESUS ALMEIDA, demandante, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos n. 0701822-81.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor para suspender os efeitos do contrato de financiamento firmado com o Banco Votorantim (ID 154612955, origem). Em razões recursais (ID 46501905), o agravante, em síntese, alega que adquiriu veículo danificado, citando a existência de graves vícios redibitórios. No caso, a venda do veículo se deu por intermédio do GRUPO A C COMERCIO DE VEICULOS LTDA, sendo o financiamento realizado através do BANCO VOTORANTIM. Aduz, por conseguinte, que, diante de patentes vícios no veículo, faz-se mister a suspensão do contrato de financiamento e da consequente inexigibilidade das parcelas. Em sede recursal, requer a concessão por este Relator do efeito suspensivo, para que suspenda as cobranças do financiamento até o julgamento colegiado do presente recurso. Preparo dispensado. Beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. No caso, não verifico estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. Verifica-se a imprescindibilidade de um bom indício de prova, além do perigo da demora, este último consubstanciado pelo risco de ineficácia da medida se adotada tão somente após o término do processo. Constata-se, pois, que a tutela de urgência não pode ser concedida quando há necessidade de dilação probatória, por ausência do primeiro requisito legal. Na questão ora discutida, constata-se que a aferição da existência de vícios ocultos no produto exige contraditório e dilação probatória nos autos de origem, inclusive por meio de perícia técnica. Não se admite, assim, que o juízo probatório seja substituído por essa estreita via de cognição. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0737533-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CONCEICAO e RAYLANA CASTILHO DA COSTA AGRAVADO(S) WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA e CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Acórdão No 1689547 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. 1. Nos termos do princípio da dialeticidade, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porquanto obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e à ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente as decisões hostilizadas, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 2.Nos termos do § 3° do art. 18 do CDC: “O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”. 3.Carece de comprovação a existência e a extensão de vícios insanáveis no produto adquirido da primeira agravada, aptos a embasar a rescisão contratual. 4.Até que sobrevenha a dilação probatória nos autos originários, por meio do contraditório e perícia técnica, não há que se falar em possibilidade de suspender o contrato de financiamento anexo ao negócio jurídico entabulado pelas partes. 5.Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARMEN BITTENCOURT - Relatora, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721508-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) THIAGO JONATHAS BRITO FERREIRA AGRAVADO(S) SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. e BANCO PAN S.A Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão No 1297393 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões pela instituição financeira agravada precisa ainda ser deduzida em primeiro grau de jurisdição, não podendo ser analisada nesta instância recursal sem que isso represente violação ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual rejeito-a. 2. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. A análise da questão delineada exige mais aprofundamento, o que inclui a devida dilação probatória e o pleno exercício do contraditório, em toda a sua extensão, para que seja possível aferir com maior grau de certeza a verossimilhança das alegações autorais, o que transborda os limites de cognição próprios das tutelas provisórias. 4. Não se constatando, de imediato, a probabilidade do direito alegado, inviável o deferimento da tutela provisória. 5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GISLENE PINHEIRO - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1o Vogal e GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Dessa forma, aparentemente diminuta a probabilidade de provimento do recurso. Já em relação ao segundo requisito, qual seja, o do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observo não existir fundado receio da sua possibilidade de ocorrência. Com efeito, conforme exposto pelo juízo primevo, o requerente ainda se encontra na posse do bem, além de que poderá, ao cabo do processo, ser ressarcido dos eventuais vícios alegados. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de maio de 2023